Tribunal: TJDFT
Processo: 0740794-55.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0740794-55.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: BRB - BANCO DE BRASÍLIA S/A AGRAVADA: JUCELIA ANTONIA DE ATAIDES D E S P A C H O Ausente pedido liminar, à agravada para contrarrazões. Após, cls. I. Brasília, 21/09/2020. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR